Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA. LEI No 11.079/2004. IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - VLT. AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL. ALTERAÇÃO PARA MODELO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. PANDEMIA COVID-19. VÍCIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A remessa necessária (reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório) é um instituto processual que impõe que determinadas sentenças sejam revisadas por um tribunal de segundo grau como condicionante da sua eficácia, independentemente da interposição do recurso voluntário de uma das partes, sendo defeso ao Tribunal agravar pelo reexame necessário a condenação inicial imposta à Fazenda Pública (Súmula 45 do STJ).
2. A Lei no 11.079/2004 impõe, dentre outras condições, que a minuta do edital e do contrato seja submetida à consulta pública, mediante apresentação na imprensa oficial.
3. A audiência pública, indispensável para a parceria entre Poder Público e iniciativa privada, ainda que realizada de forma virtual, em razão da pandemia do coronavírus, não representa, por si só, apenas pela forma adotada, risco ao patrimônio público.
4. Na hipótese, ao contrário, restou demonstrado que a medida adotada pelo Poder Público acabou por ampliar a possibilidade de participação popular, uma vez que prorrogou os prazos que estavam previstos inicialmente tanto para a audiência pública como para a apresentação de contribuições escritas.
5. A mudança da audiência pública para a forma virtual atende perfeitamente à norma legal prevista no art. 22, §1o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), a qual dispõe que “em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.”
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.